Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731226-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS LIMA, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS LIMA DESPACHO INDEFIRO o pedido de ID 57121566 para realização de sustentação oral por vídeoconferência (06a Sessão Ordinária Presencial), tendo em vista que o advogado tem domicílio profissional nesta Capital, logo, não satisfaz o requisito do § 4o do art. 937 do CPC. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora